Tribunal: TJPA
Processo: 0005441-12.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005441-12.2018.8.14.0051

RECORRENTE: DORIVALDO DOS SANTOS CERDEIRA, NEILSON CERDEIRA FARIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0005441-12.2018.8.14.0051.

RECORRENTES: DORIVALDO SANTOS CERDEIRA e NEILSON CERDEIRA FARIAS.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. VALIDADE DA IMPUTAÇÃO FORMULADA NA DENÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por dois acusados contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa requereu, em sede recursal, o decote da referida qualificadora, sob alegação de afronta ao sistema acusatório e ausência de elementos probatórios suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível, na fase de pronúncia, o decote da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, constante da denúncia, sob a alegação de ausência de prova suficiente e de suposta inovação na fundamentação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e de circunstâncias qualificadoras.

4. O juiz está vinculado à imputação contida na denúncia, não havendo violação ao sistema acusatório nem ao princípio da correlação quando mantém qualificadora regularmente descrita na peça acusatória, ainda que o Ministério Público, em memoriais, tenha opinado pela pronúncia por homicídio simples.

5. As manifestações ministeriais posteriores à denúncia, como os memoriais, não possuem força vinculante nem substituem a denúncia, salvo se formalizado aditamento nos termos legais.

6. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admitida quando estas forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando os autos apontam, com base em testemunhos e laudos, a atuação dos acusados em superioridade numérica e a impossibilidade de defesa da vítima.

7. A referência judicial à “superioridade instrumental e numérica” dos réus não configura inovação fática, mas simples reforço argumentativo amparado nas provas constantes dos autos.

8. A manutenção da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do Código Penal atende ao princípio do
in dubio pro societate
e preserva a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise do mérito da acusação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 41, 383 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 148232 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 22.10.2018; TJPA, Apelação Criminal nº 0801104-13.2023.8.14.0037, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 24.03.2025; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0015582-56.2019.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Dorivaldo Santos Cerdeira e Neilson Cerdeira Farias,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso IV
(ID 23163275).

Narra a denúncia (ID 23163076):

“Consta do inquérito policial que, na madrugada do dia 10 de março de 2018, na Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, Bairro Elcione Barbalho, nesta cidade, os Denunciados, agindo com ânimo de matar, efetuaram vários golpes com pedaço de pau, chutes e pontapés, em face da vitima Eric Fernandes Sousa, produzindo-lhe os ferimentos que o levaram à óbito.

Conforme apurado, os denunciados, após ingerirem bastante bebida alcoólica no bar denominado "Caribe da Noite", sairam andando pela Avenida Fernando Guilhon, em direção ao Shopping "Rio Tapajós", quando surgiu a vitima Eric, embriagada, em posse de um pedaço de pau, e sem motivo aparente partiu em direção aos Denunciados. DORIVALDO tomou o pedaço de pau da, vitima e, quando esta já não representava qualquer ameaça, começou a desferir vários golpes, enquanto NEILSON desferia chutes na mesma.”

Em razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, com o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 23163283).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 23163289).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 23163291).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 25346979).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelos recorrentes.

DO DECDOTE DA QUALIFICADORA

A defesa pretende o decote da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando, em síntese, que o Ministério Público, em memoriais, teria requerido a pronúncia por homicídio simples, de modo que o magistrado teria violado o sistema acusatório, o princípio da correlação e extrapolado os limites do pedido ministerial. Sustenta, ainda, que a própria dinâmica dos fatos impediria o reconhecimento da qualificadora, pois a vítima teria iniciado as agressões. Por fim, afirma que a sentença utilizou fundamentos inexistentes nos autos.

A pretensão recursal não encontra amparo.

A decisão de pronúncia possui natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, cabendo ao magistrado de primeiro grau avaliar apenas a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito da causa.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória mista não terminativa, que não condena nem absolve, mas apenas submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

Assim, eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, à motivação do crime ou à presença de qualificadoras devem ser resolvidas em favor da sociedade, sob o prisma do
in dubio pro societate
, permitindo que o Conselho de Sentença, juiz natural da causa, examine a controvérsia.

No caso, a
materialidade
delitiva se encontra evidenciada pela Declaração de Óbito (ID 23163254 e 23163255), Relatório de Missão (ID 23163076) e Perícia no Local do Crime (ID 23163257).

Quanto aos
indícios de autoria
, há substrato mínimo apontando os recorrentes como possíveis autores do fato, conforme os testemunhos prestados em audiência de ID 23163216 e seguintes
.

É imprescindível registrar, desde logo, que o parâmetro vinculante para a decisão de pronúncia é a denúncia, e não as manifestações posteriores do Ministério Público, especialmente memoriais, os quais não possuem natureza de aditamento, tampouco equivalem a retratação formal da imputação.

As alegações finais do parquet não têm o condão de modificar, restringir ou revogar os termos da peça acusatória, que permanece soberana enquanto vetor delimitador da imputação, nos termos dos arts. 41 e 383 do Código de Processo Penal.

Assim, mesmo que o Ministério Público tenha opinado pela pronúncia por homicídio simples, a qualificadora imputada na denúncia segue válida, pois não houve aditamento, tampouco desistência formal da circunstância qualificadora.

Conforme se verifica nos autos, a denúncia descreveu, de forma clara, que os acusados teriam agredido a vítima com “pedaços de madeira e chutes enquanto esta estava desarmada e embriagada”, imputando-lhes a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV).

A denúncia foi recebida com a qualificadora. Portanto, o juízo está vinculado à imputação apresentada na peça acusatória, e não ao pedido formulado pelo Ministério Público em memoriais.

Assim, não há qualquer incompatibilidade com o sistema acusatório, pois o juiz não inovou na imputação: apenas examinou a qualificadora constante da denúncia.

Nesse sentindo, é a jurisprudência desta E. Corte Estadual:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELI. QUALIFICADORA DA ESCALADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O princípio da correlação exige que a sentença corresponda aos fatos narrados na denúncia, sendo irrelevante eventual alteração da tipificação jurídica
. A emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, permite ao juiz adequar a tipificação, desde que os fatos descritos permaneçam inalterados. Não há violação à ampla defesa, pois o réu se defende dos fatos, e não de sua qualificação jurídica. Precedente relevante: STF, RHC 148232 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em 22/10/2018. (...) (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801104-13.2023.8.14.0037 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025) (grifo nosso)

Diante disso, o princípio da correlação foi respeitado, uma vez que a correlação exige que a decisão esteja de acordo com os fatos narrados na denúncia, o que ocorreu. O juiz não agravou a situação dos réus, tampouco inseriu qualificadora nova; apenas mantive aquela já imputada e recebida, o que é absolutamente permitido.

Superada essa questão, também não prospera a alegação de que a qualificadora seria manifestamente improcedente, por suposta ausência de surpresa ou impossibilidade de defesa da vítima.

Todavia, na fase de pronúncia, a regra é a manutenção das qualificadoras sempre que não forem manifestamente improcedentes, porquanto a aferição definitiva de sua existência, natureza e peso valorativo compete aos jurados.

A fase do
judicium accusationis
exige apenas indícios, e não prova cabal, sendo regida pelo princípio
in dubio pro societate
. Assim, bastam elementos concretos que indiquem, ainda que de modo não conclusivo, a plausibilidade da qualificadora, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, deliberar de forma definitiva sobre sua configuração.

Ou seja, as qualificadoras somente devem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente descabidas, o que não se verifica no caso concreto. Manter a qualificadora permite ao corpo de jurados decidir, com base na prova produzida em plenário, se houve ou não futilidade na motivação.

Por certo, é o entendimento consolidado nesta E. Corte Estadual:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria do delito, sendo necessário apenas o juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da matéria. 4. Somente é possível o afastamento das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou divorciadas do contexto probatório, o que não se verifica no caso concreto. 5. Vigora na fase da pronúncia o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que a dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0015582-56.2019.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025)

No caso, consta dos autos que a vítima se encontrava embriagada, fato reconhecido inclusive pelas testemunhas. Ainda que tenha iniciado uma agressão inicial com um pedaço de madeira, foi imediatamente desarmada, passando a ser submetida a golpes com o próprio instrumento, além de chutes desferidos por dois agentes simultaneamente.

A defesa também sustenta que o juiz utilizou fundamentação inexistente nos autos, ao mencionar "superioridade instrumental e numérica" não arguidas pelo Ministério Público. Ainda aí, razão não lhe assiste.

O magistrado não está restrito às expressões literais da denúncia, podendo, ao fundamentar sua decisão, utilizar-se de elementos probatórios constantes nos autos que reforcem a existência da qualificadora imputada.

A denúncia limitou-se a apontar o meio que dificultou a defesa da vítima, e a análise dos autos demonstra, de modo cristalino, a situação de evidente vulnerabilidade do ofendido no momento dos golpes fatais.

O juiz apenas explicitou, com base nos depoimentos colhidos, que havia superioridade numérica e que a vítima, já desarmada e embriagada, não dispunha de meios efetivos de resistência. Isso não constitui inovação fática, mas simples fundamentação compatível com os fatos narrados e com o suporte probatório.

Dessa forma, inexistem quaisquer ilegalidades, violações ao sistema acusatório ou excesso de pronúncia, tratando-se de decisão que observa a moldura acusatória, atende ao art. 413 do CPP e se ampara em elementos suficientes para submissão da causa ao crivo do Tribunal do Júri.

A exclusão da qualificadora neste momento equivaleria a verdadeira usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença, a quem compete a apreciação das circunstâncias qualificadoras e das teses defensivas relacionadas ao mérito da ação penal.

Destarte, não há ilegalidade, não há violação ao sistema acusatório, não há ofensa ao princípio da correlação, há indícios suficientes da qualificadora, e, principalmente: não é possível retirar, em juízo de admissibilidade, qualificadora expressamente constante da denúncia, baseada em indícios concretos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, CF).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025